Tribunal: TJMT
Processo: 1025989-45.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025989-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MIGUEL DE MORAIS - CPF: 870.265.971-91 (APELADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de mútuo consignado, determinar a restituição simples dos valores pagos a maior e condenar o banco ao pagamento de indenização por dano moral.

O autor alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado, afirmando ter desejado contratar empréstimo consignado comum.

A sentença reconheceu o vício de consentimento e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se incidem as regras de prescrição ou decadência sobre a pretensão de revisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização; e (ii) saber se a contratação de cartão de crédito consignado, com uso dos valores recebidos, autoriza a conversão do contrato e o pagamento de danos morais por vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste prescrição, pois se trata de obrigação de trato sucessivo com prestações em curso, sendo o termo inicial o vencimento da última parcela.

Inaplicável a decadência prevista no art. 178 do CC/2002, por se tratar de ação revisional com pedido de conversão contratual, e não de anulação do negócio jurídico. Comprovada a utilização do cartão de crédito pelo autor, inclusive para saques e compras, e inexistente prova de indução em erro ou ausência de informação clara sobre a modalidade contratada.

Regularidade da contratação e dos descontos efetuados na folha de pagamento. Inexistência de vício de consentimento e de ato ilícito que justifique a condenação por dano moral. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de ilegalidade na contratação e nos descontos realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Nas obrigações de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. 2. A contratação válida de cartão de crédito consignado, com utilização dos valores creditados, afasta o reconhecimento de vício de consentimento e de dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição do indébito e indenização por dano moral, ajuizada por Miguel de Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de mútuo consignado, determinando que o banco restitua, de forma simples, os valores pagos a maior, a serem apurados em fase de liquidação de sentença. Condenou, ainda, a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição trienal (art. 206, §3º, V, do CC), ou, alternativamente, da prescrição quinquenal (art. 27 do CDC), bem como a decadência da pretensão revisional.

No mérito, argumenta que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma válida e regular, com ciência e anuência do autor, que utilizou os valores sacados. Afirma que não há vício de consentimento, tampouco prática abusiva ou ilicitude nos descontos efetuados. Impugna a conversão do contrato e a condenação em danos morais, sustentando ausência de abalo moral indenizável. Requer, ao final, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 292952524).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Miguel de Morais ajuizou ação revisional de contrato c/c repetição do indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., alegando que os descontos em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$ 45,14 e R$ 70,60, eram indevidos e derivados de um contrato que não correspondia à sua real vontade. Alegou que jamais teve interesse em contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado comum.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de mútuo consignado, determinando que o banco restitua, de forma simples, os valores pagos a maior, a serem apurados em fase de liquidação de sentença. Condenou, ainda, a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição trienal (art. 206, §3º, V, do CC), ou, alternativamente, da prescrição quinquenal (art. 27 do CDC), bem como a decadência da pretensão revisional.

No mérito, argumenta que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma válida e regular, com ciência e anuência do autor, que utilizou os valores sacados. Afirma que não há vício de consentimento, tampouco prática abusiva ou ilicitude nos descontos efetuados. Impugna a conversão do contrato e a condenação em danos morais, sustentando ausência de abalo moral indenizável. Requer, ao final, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente, nas razões recursais, o apelante, suscita, preliminares de decadência e de prescrição.

No que tange à alegação de prescrição, cumpre destacar que controvérsia em análise versa sobre contrato de cartão de crédito consignado, cuja natureza jurídica caracteriza-se como obrigação de trato sucessivo. Nessa modalidade contratual, o termo inicial para contagem do prazo prescricional corresponde ao vencimento da última parcela pactuada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei).

Logo, não há falar em prescrição, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelado até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Já em relação preliminar de decadência, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto, também
rejeito a preliminar vindicada
.

Superado esse ponto, a partir do conjunto probatório produzido, é oportuno destacar que o autor não nega a existência da contratação. Ao contrário, afirma ter celebrado contrato de empréstimo consignado, tendo sido, contudo, surpreendido com a formalização de contrato de cartão de crédito consignado, com descontos mensais realizados diretamente em sua folha de pagamento.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“
Contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG
”
, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED (id. 29295202).

E, apesar do autor, ora apelado, alegar a abusividade da avença,
mesmo que não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada, este utilizou

na modalidade de compras
,
afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação.

Outrossim, não há prova inequívoca de que o autor tenha sido induzido em erro, tampouco de que tenha havido ausência absoluta de informação ou prática abusiva, sobretudo considerando que o contrato foi celebrado há nove anos, sem qualquer impugnação anterior.

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pela instituição bancária, na medida em que o cabeçalho do contrato destaca com clareza a natureza do contrato.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato o consumidor não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.º 1011556-32.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Assim, diante da comprovação da existência de relação jurídica, aliada à utilização reiterada do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelante configuram exercício regular de direito, não sendo cabível, portanto, sequer a anulação do contrato nos termos concedidos na sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para julgar improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025